Tribunal: TJMT
Processo: 1023397-59.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023397-59.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 057.545.785-63 (IMPETRANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDRO TAQUES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.”. (STF, ARE 1058317).

Segurança deferida
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Lucas de Souza Santos
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quinto (5º) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Filosofia – Município de Cáceres, para o qual ofertou-se quatro (4) vagas, e quatro (4) candidatos foram nomeados.

Assevera que a candidata Lais Squizzato Baise, aprovada em quarto (4º) lugar e nomeada no dia 3 de julho de 2018, desistiu do cargo, consoante termo de desistência, com firma reconhecida em cartório, pelo que, passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso público.

Afiança que, “
recentemente o Estado lançou edital para contratação de professores temporários para atuar no ano de 2022
”.

Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (Id. 113981484).

Não há informações (Id. 117531539).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 117870473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 120725957), opina pelo indeferimento da segurança, “
em razão da decadência da impetração e da não comprovação de direito líquido e certo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Lucas de Souza Santos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quinto (5º) lugar para o cargo de Professor Educação Básica, perfil profissional: Filosofia – Município de Cáceres, para o qual ofertou-se quatro (4) vagas, e quatro (4) candidatos foram nomeados (Id. 113976469 – fls. 4).

O resultado final do concurso público, com validade de dois (2) anos, foi homologado em 31 de janeiro de 2018.

Na data de 23 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 1º de fevereiro de 2020.

Daí decorrente, o prazo de validade do certame expirou em
1º de fevereiro de 2022
, de modo que é este o termo inicial que deve ser considerado para a contagem do prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança, consistente na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público.

No caso, entretanto, o
mandamus
foi impetrado em
21 de dezembro de 2021
.

Dessa forma, voto no sentido de afastar a decadência.

Passo ao exame do mérito do mandado de segurança
.

Lucas de Souza Santos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em quinto (5º) lugar para o cargo de Professor Educação Básica, perfil profissional: Filosofia – Município de Cáceres, para o qual ofertou-se quatro (4) vagas, e quatro (4) candidatos foram nomeados (Id. 113976469 – fls. 4).

O resultado final do concurso público, com validade de dois (2) anos, foi homologado em 31 de janeiro de 2018.

Na data de 23 de janeiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 1º de fevereiro de 2020.

Daí decorrente, o prazo de validade do certame expirou em
1º de fevereiro de 2022
.

A candidata Lais Squizzato Baise, aprovada em quarto (4º) lugar e nomeada no dia 3 de julho de 2018 (Id. Id. 113976469), desistiu do cargo, consoante termo de desistência, com firma reconhecida (Id. 113976471).

É certo que a desistência de candidatos mais bem classificados gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...] o
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Constata-se que durante o curso do mandado de segurança o prazo de validade do
concurso público expirou, de modo que o impetrante em razão de fato superveniente relevante adquiriu direito líquido e certo à nomeação.

De fato, dispõe a cabeça do artigo 493 do Código de Processo Civil que “
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz toma-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”, bem como o parágrafo único que “
Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.
”; aplicável no caso posto.

‘A sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente’ (RSTJ 140/386). No mesmo sentido: RSTJ 42/352, 103/263, 149/400; RT 527/107; RF 271/150, longamente fundamentado; RJTAMG 26/256, bem fundamentado. [...]. (NEGRÃO, Theotonio
et al
.
Código de processo civil e legislação processual em vigor
. 48. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 521).

Dessa forma, a nomeação do impetrante é de rigor, uma vez que é ele o próximo na lista de classificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022